Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVALISTA. QUADRO SOCIETARIO. EFICÁCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. LEI 11.419/2006. DOCUMENTOS PRODUZIDOS ELETRONICAMENTE. EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTOS ORIGINAIS.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a manutenção do agravante no polo ativo da execução.
2. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, a agravante foi avalista de cédula de crédito executada (ID 23277028, do processo de origem), portanto, uma vez prestado o aval, tornou-se devedora solidária à empresa tomadora do crédito, independentemente da sua condição de sócio da empresa devedora. Contraiu para si a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal, razão pela qual deve ser incluída no polo passiva da execução como devedor solidário.
4. A Lei no 11.419/2006 equiparou os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos aos documentos originais para todos os efeitos legais, bastando que seja anexado aos autos o documento com a via original digitalizada, como o fora no caso, nos termos do art. 11 da referida norma, o que se mostra suficientemente para se afastar o argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.